Tribunal: TJDFT
Processo: 0735844-63.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735844-63.2021.8.07.0001 RECORRENTE: SM TERRAS AGROPECUÁRIAS LTDA - ME RECORRIDAS: MARQUES ATIÊ ADVOGADOS ASSOCIADOS SOCIEDADE SIMPLES - EPP, NÚMERO 1 PARTICIPAÇÃO EMPRESARIAL LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. REGULARIZAÇÃO DE ÁREA URBANA E REGISTRO DE LOTEAMENTO. CONDIÇÃO SUSPENSIVA. ART. 125 DO CC. IMPLEMENTAÇÃO. AUSÊNCIA. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. RECONHECIMENTO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. SUSPENSÃO DO FEITO. AÇÃO ANULATÓRIA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. LITINGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ART. 8/0 DO CPC. AUSÊNCIA. 1. Não há prejudicialidade externa a fundamentar a suspensão do processo na hipótese de a ação anulatória mencionada não possuir relação de dependência, para fins de julgamento, com ação de cobrança, conforme previsto no art. 313, V, a, do CPC. 2. Enquanto não implementada a condição suspensiva relacionada ao lançamento de loteamento com a alienação dos lotes, ainda que se trate de área de ocupação consolidada por famílias de baixa renda, não se exige o pagamento de honorários referentes à regularização da área objeto do litígio, pois o percentual pactuado seria deduzido do montante apurado com a negociação dos lotes, conforme dispõe o art. 125 do CC. 3. Não há litigância de má-fé se ausentes as hipóteses previstas no art. 80 do CPC, especialmente em razão da faculdade da parte em impugnar eventual omissão constante da petição inicial. 4. Deu-se parcial provimento ao recurso. A recorrente alega violação ao artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, pleiteando seja reconhecido que o proveito econômico, no presente caso, corresponde ao valor da condenação estabelecido na sentença. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Ao final, requer a inversão dos honorários advocatícios fixados na sentença no percentual de 10% (dez por cento) sobre a condenação original. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 85, § 2o, do CPC, e em relação à suposta divergência jurisprudencial sobre o tema, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior ao assentar que “No que atine aos parâmetros de fixação dos honorários advocatícios, importante registrar que, havendo condenação, a verba sucumbencial deve ser fixada entre os percentuais previstos no art. 85, §2o do CPC. Inexistindo condenação, a verba será fixada também nos percentuais previstos sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor ou, não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa. Por fim, somente quando for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou muito baixo o valor da causa, deverão ser fixados, excepcionalmente, por apreciação equitativa, nos termos do § 8o do art. 85 do CPC/15. No caso, diante da reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, não há falar em proveito econômico. Destarte, como não houve condenação ou proveito econômico, correto o acórdão que fixou os honorários advocatícios sobre o valor da causa” (ID 65479262). A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA DE TRATAMENTO. DANOS MORAIS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. 1. Ação de compensação por danos morais. 2. Para a fixação dos honorários sucumbenciais, estabelece-se a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II. a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II. b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o). Precedente. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.339.813/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 6/12/2024). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). No que se refere ao pedido de inversão dos honorários advocatícios, trata-se de requerimento que refoge à competência desta Presidência. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025